Tribunal: TJMT
Processo: 1023579-11.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023579-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ODILEY CARVALHO DA SILVA - CPF: 076.893.595-40 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUEL SEBASTIAO VICENTE - CPF: 092.204.854-19 (VÍTIMA), JULIANA BEATRIZ DA SILVEIRA PEREIRA - CPF: 009.673.131-12 (VÍTIMA), VALDINIEL SAMPAIO MOTA - CPF: 078.776.675-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BARBERINO CARVALHO - CPF: 392.503.818-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMILTON ALVES DA SILVA - CPF: 429.428.808-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA – REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR FORÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS AO CONTROLE DO JUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo da segregação provisória é questão cujo enfrentamento exige a análise de uma série de fatores, como a complexidade da causa, sem perder de vista a existência de eventuais percalços procedimentais justificáveis. Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não têm caráter peremptório. Assim, constatando-se o enredamento dos fatos discutidos na ação penal, a multiplicidade de réus, a interposição de recursos contra a decisão de pronúncia e a necessidade de redesignações da sessão de julgamento por força de circunstâncias alheias ao controle do juízo, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente quando se tem em perspectiva a imputação de crime de homicídio qualificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Odiley Carvalho da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulados no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o impetrante alega que está caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação instrumental, uma vez que o paciente está encarcerado cautelarmente há quase dois anos, sem que tenha sido realizada a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 150691680).

Junta documentos (Ids. n. 150859153 a 150859178).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 150919664).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 151646654).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 152696672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como se sabe, o excesso de prazo da segregação provisória é questão cujo enfrentamento exige a análise de uma série de fatores, como a complexidade da causa, sem perder de vista a existência de eventuais percalços procedimentais justificáveis. Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não têm caráter peremptório.

A esse respeito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADA DESARRAZOADA DELONGA NO ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
.

2. Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, porquanto os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, que cuida de ação penal com dez réus, tendo a instrução sido, inclusive, encerrada, a atrair a incidência da Súmula n. 52 do STJ.

3. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 171.432/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 18.10.2022; data da publicação: 21.10.2022).

No caso dos autos, tais particularidades podem ser constatadas das informações prestadas pelo impetrado,
in verbis
:

“
O paciente foi preso no dia 02.01.2021, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ilícitos tipificados no art. 121, § 2º, incisos I e IV, art. 288, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (ID 47548661 – Pág. 4).

O flagrante foi devidamente homologado e decretou-se a prisão preventiva de
ODILEY CARVALHO DA SILVA
e outros (ID 47548661 – Pág. 119).

Após, as investigações, foi ofertada denúncia em face de VALDINIEL SAMPAIO MOTA,
ODILEY CARVALHO DA SILVA
, FERNANDO BARBERINO CARVALHO e VALDEMILTON ALVES DA SILVA (ID 47548660), que foi recebida em 26/01/2021 (ID 47617071).

Citados regularmente, a defesa dos réus apresentou resposta acusação em duas peças separadas (IDs 48287100 e 48367054).

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de março de 2021 (ID 48450281).

Na referida audiência foram determinadas diligências, bem como designou-se audiência em continuação para o dia 08 de abril de 2021 (ID 50564880).

Na audiência do dia 8 de abril houve requerimento de diligências e designou-se audiência de continuação para o dia 05 de maio de 2021 (ID 53005311).

Os laudos de necropsia e de balística foram juntados aos autos (ID 53530095), conforme de requerido pela defesa em audiência.

Na audiência do dia 05 de maio foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado os interrogatórios dos réus (ID 54959554). Foi deferido o pedido de diligência feito pelo Ministério Público, cuja resposta foi acostada ao ID 55667648.

Após, houve a intimação do Ministério Público para a apresentação das alegações finais escritas (ID 59126339). No entanto, o Ministério Público reiterou um pedido de diligência pendente para que fosse oficiada a Gerência Regional da POLITEC de Sorriso, com a finalidade de colher a informação quanto ao calibre dos projéteis encontrados no corpo da vítima, por entender que tal informação é imprescindível para análise do mérito (ID 60044870).

Oficiada, a Gerência Regional da POLITEC solicitou que fosse solicitada da Delegacia responsável o encaminhamento dos projéteis a aquela unidade, para que fosse possível proceder com a caracterização dos projeteis, tendo em vista que já haviam sido devolvidos à delegacia responsável (ID 61602159).

No dia 29 de julho de 2021 foi oficiado o Delegado da Polícia Civil da comarca de Tapurah/MT para que, no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhasse os projéteis encontrados no corpo da vítima conforme solicitado pela Gerência Regional da POLITEC (ID 61820558). No dia 24 de agosto de 2021, o referido laudo foi acostado aos autos (ID 63811988).

No dia 13 de setembro de 2021 houve a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público (ID 65303711) e, nos dias 20 e 22 seguintes, a defesa apresentou suas alegações em 3 peças separadas (IDs 65892012, 66068233 e 66144200).

Os réus foram pronunciados no dia 28 de setembro de 2021 (ID 66626547).

Ao serem intimados da decisão de pronúncia, os acusados manifestaram o desejo de recorrer, sendo que, no dia 1º de outubro de 2021, a defesa dos acusados apresentou as razões do recurso (IDs 66962125, 66972139 e 66975156).

No dia 4/10/2021 o recurso foi recebido e determinado vistas ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões (ID 67031219), que foram apresentadas logo em seguida, no dia 07/10/2021 (ID 67494971).

No dia 13/10/2021 foi proferida decisão mantendo a decisão de pronúncia, bem como determinando remessa urgente dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 67655471).

Depois de decorrido mais de 11 meses da apresentação do recurso, especificamente no dia 02/09/2022, foi juntado aos autos o acórdão do recurso em sentido estrito, que foi parcialmente provido (ID 96100720).

No dia 09 de setembro de 2022 os autos foram conclusos ao magistrado de 1º grau, data esta em que determinou-se para defesa e acusação apresentarem o rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário, nos termos do artigo 422, do Código de Processo Penal (ID 94718740).

O Ministério Público apresentou o referido rol ao ID 95511824 e a defesa ao ID 95834619.

No dia 30/09/2022 foi confeccionado o relatório do processo, designando para o dia 26/10/2022 o julgamento dos réus perante o Tribunal Popular do Júri, oportunidade também que foi atendido parcialmente o pedido da defesa e determinado que o Ministério Público adequasse a quantidade de testemunhas a serem ouvidas em plenário (ID 96537997), determinação essa cumprida no dia 03/10/2022 (ID 96733365).

Em razão da licença saúde do magistrado titular da comarca, bem como da necessidade de readequar a pauta da comarca de Tapurah com a desse magistrado que passou a responder em substituição, houve a redesignação do Júri para o dia 03/11/2022 (ID 99762627).

Após, no dia 31/10/2022, considerando o cenário, à época, de fechamento de rodovias que davam acesso à comarca de Tapurah, sem que houvesse previsão de encerramento dos bloqueios estabelecidos, diante da proximidade e a necessidade de se realizar a escolta dos réus, que se encontram presos no município de Várzea Grande, e, ainda, considerando a ausência de disponibilidade de data próxima para realização da referida sessão, por esse magistrado substituto, redesignou-se o ato para o dia 09/02/2023.

Percebe-se que o prolongamento da marcha processual não decorre de desídia deste juízo ou de pedidos protelatórios do Ministério Público ou defesa, mas sim da complexidade do caso e das intercorrências externas ocorridas que são extraordinárias, como por exemplo, (i) a necessidade de afastamento do magistrado titular da comarca em razão de licença saúde, (ii) bloqueios de rodovias somados ao risco do transporte dos custodiados, (iii) e falta de disponibilidade de data mais próxima por parte deste magistrado que ora responde em substituição.

Ademais, conforme apontado, o processo aguardou meses para o julgamento do recurso em sentido estrito apresentado pela defesa dos acusados, em razão da pandemia COVID-19
.

Não se deve descurar dos fundamentos que ensejaram prisão preventiva já elencados na decisão de ID 47548661 – Pág. 119/124, pois os acusados, ao que tudo indica, após a prática do crime, tentaram empreender fuga, o que somente não ocorreu por pronta intervenção policial.

No mais, continua latente a inequívoca necessidade do acautelamento provisório, eventuais condições pessoais favoráveis não obstam sua manutenção da prisão.

A gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a prisão provisória. No entanto, a gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite, mas recomenda o claustro cautelar, diante do modus operandi, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade dos agentes.

Ademais, a legalidade da prisão foi confirmada nos Habeas Corpus nº 1000160-93.2021.8.11.0000 (ID 47548661 – Pág. 194/196) e nº 1010116-36.2021.8.11.0000 (ID 59816991), do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como nos Habeas Corpus nº 645278/MT (2021/0043175-2) e 688454/MT (2021/0266969-0), do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, aguarda-se a data designada para a Sessão Plenária do Tribunal do Júri
” (Id. n. 151646654, pp. 2-7;
sic
; destaquei).

Vê-se, portanto, que, além do crime de porte ilegal de arma de fogo, a ação penal tem por objeto delito de significativa gravidade, a saber, homicídio qualificado, ao qual a lei comina a reprimenda mínima de 12 anos de reclusão (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), cujo eventual cumprimento, portanto, necessariamente, iniciar-se-ia em regime fechado (art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP), bem como exigiria o cumprimento de, ao menos, 50% da pena para a progressão, dada a natureza hedionda da infração e a ocorrência de resultado morte (art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal), o que, de plano, revela a existência de proporcionalidade entre a imputação e o período de prisão preventiva até aqui transcorrido (pouco menos de 2 anos).

Além disso, cuida-se de ação penal com multiplicidade de réus e no curso da qual foram interpostos recursos em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, circunstâncias que, naturalmente, provocam – e provocaram, na espécie – o prolongamento do processo.

Finalmente, nota-se que foram necessárias redesignações da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, primeiro em virtude de licença do magistrado presidente para tratamento de saúde, depois por força do bloqueio da via de acesso da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se encontram encarcerados os réus, à de Tapurah/MT, perante a qual tramita a ação penal. Ou seja, não houve desídia do juízo de origem na condução do feito, mas sim a ocorrência de fatores alheios ao seu controle.

A propósito, conquanto o impetrante alegue que existem diversos trajetos alternativos entre as duas cidades e que “
na data estes acessos estavam todos liberados, sem qualquer impedimento de transito
” (Id. n. 150691680, p. 6;
sic
), é notório que, nos dias que se seguiram ao anúncio do resultado do segundo turno das eleições de 2022, dezenas de trechos de várias estradas do território estadual permaneceram ocupados e obstruídos, ainda que em parte, por manifestantes, não apenas na mencionada rodovia, razão pela qual o deslocamento dos acusados em tempo hábil e com a segurança necessária seria, de fato, inviável.

Ademais, a nova data designada para a realização da sessão de julgamento, qual seja, 9 de fevereiro de 2023, é relativamente próxima, daí por que se conclui que a ação penal está na iminência de encontrar seu desfecho, tendo sido devidamente observada a garantia de duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República).

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – 1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES E COMPLEXIDADE DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL – ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO SUSPEITO – LAPSO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES – 2. MEDIDA SEGREGATÍCIA QUE SE FAZ IMPRESCINDÍVEL PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI EMPREGADO QUE EVIDENCIA A GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E A PERICULOSIDADE DOS AGENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO AFASTAM O RISCO QUE A LIBERDADE DOS PACIENTES OFERECEM AO CORPO SOCIAL – 3. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO CUJO ELASTÉRIO SE BUSCA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Ressaindo dos autos que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, cujo atraso no trâmite se justifica nas particularidades e complexidade da causa, que além de apurar crimes graves, conta com pluralidade de acusados, assistidos por advogados diversos; não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo
.

2. A norma do art. 316, parágrafo único, do CPP direciona-se ao órgão emissor da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso. Além disso, o prazo de 90 (noventa) dias previsto no referido artigo não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente.

3. In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade dos agentes, evidenciadas pelo modus operandi empregado pelos acusados que, ao que parece, por motivo torpe, com emprego de tortura e mediante dissimulação, atraíram o ofendido para o município de Primavera do Leste/MT e, após o levarem até um local ermo, atingiram-lhe com um golpe de faca e 03 (três) disparos de arma de fogo, levando-o a óbito ainda no local dos fatos; tendo os suspeitos, na sequência, arremessado o cadáver em um rio, no intuito de ocultar os vestígios materiais do homicídio.

4. A competência para analisar pedido de extensão é do órgão prolator da decisão que concedeu a benesse que se busca aproveitar. Precedentes.

5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1016293-79.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 26.10.2022; data da publicação: 3.11.2022).

Logo, não há falar em identificação de constrangimento ilegal passível de justificar a soltura do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022